Tribunal: TJPA
Processo: 0803309-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803309-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FEMINICÍDIO E MAUS TRATOS DE MENOR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS OU, AINDA, PELA CONVERSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE SER PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA (BRONQUITE ASMÁTICA) E POSTERIORMENTE POSITIVADO PARA COVID-19 SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EFICAZES PARA COMPROVAR O ALEGADO. INFORMAÇÃO DE QUE TODAS AS MEDIDAS PRISIONAIS NECESSÁRIAS FORAM TOMADAS POR CAUTELA DIANTE DO QUADRO APRESENTADO PELO PACIENTE DIANTE DA PANDEMIA. ORDEM DENEGADA.

-
A simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso testar positivo para a Covid-19 ou ser acometido de doença crônica não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.

-Em 27/05/2020, entendeu corretamente a autoridade demanda que não há no caso em tela nenhuma situação apta a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva, estando ainda presente os fundamentos e requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Frisando que o ora paciente cometeu delito com violência e gravíssimo de feminicídio contra sua ex companheira e maus tratos contra seu filho, constando na denúncia inclusive que após o dia do fato, foi encontrado no seu carro malas de viagem contendo seus pertences, bem como de seu filho, demonstrando nítida intenção de fugir do distrito da culpa. Assim, entende-se que não merecer guarida o pleito de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, diante da Resolução do CNJ e a pandemia de COVID-19, já que presentes ainda os motivos iniciais da sua decretação, no caso a garantia da ordem pública, levando em consideração a perplexidade causada na população, a gravidade do delito e a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu.

- Também foi determinada pela autoridade demanda todas as medidas assecuratórias possíveis, como o fornecimento, ao paciente, de todos os remédios que lhes foram prescritos, bem como que seja concedido cuidados específicos, a exemplo de concessão de isolamento em cela específica, longe dos demais detentos, e verificação diária do quadro de saúde do mesmo. Destaque-se que, em caso de necessidade e urgência, assim como de piora no quadro do denunciado, este deve ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, com as decidas cautelas, para que receba o tratamento adequado. Autorizado também foi a saída do paciente, desde que tomadas todas as devidas cautelas, para a realização de exame do tipo PCR, na rede particular, caso tenha interesse.

- No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pela autoridade demanda se mostram eficientes para resguardar o ora paciente, revelando-se a devida preocupação com a saúde do paciente.

- Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803309-34.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

IMPETRANTE: LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAÚJO (OAB/PA Nº 20.955)

PACIENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

R E L A T O R I O

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar impetrado pelo advogado Luiz Victor Almeida de Araújo, em benefício de
DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO
, preso preventivamente pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI e § 2º-A, incisos I e II, e § 7º, III, do Código Penal c/c art. 5º, I e art. 7º, inciso I e II, ambos da Lei 11.340/2006 c/c art. 69 do Código Penal, contra sua ex-companheira, e pelo cometimento dos delitos tipificados no art. 136 do Código Penal e art. 232 c/c art. 18, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 69 do CPB, em desfavor de menor de idade, apontando como autoridade coatora a 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas/PA, no processo nº 0002621-19.2019.8.14.0040.

Consta na inicial, em suma,

que, o paciente é portador de doença crônica (Bronquite Asmática), razão pela qual, diante da pandemia do COVID-19 e com fundamento na recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, a defesa técnica pleiteia a substituição de sua prisão por outras medidas alternativas ou, ainda, pela conversão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que foi indeferido pelo juízo a quo.

Alega o impetrante que “além do risco natural de contágio, os estudos indicam que portadores de doenças crônicas como bronquite asmática, apresentam maior risco de contaminação”.

O processo foi inicialmente distribuído ao EXMO DESº MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, momento em que, mesmo consultando ao Sistema Eletrônico de Gestão Processual deste E. Tribunal (PJe), e constatando que esta relatora seria a preventa para apreciar o presente recurso, analisou a liminar negando-a, por eu me encontrar no gozo de férias regulamentares, e solicitou informações devidamente prestadas. E, após meu retorno, vieram-se conclusos os autos.

Tramitando regularmente o feito, já com o
parecer
do r. do Ministério Público, da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem pleiteada, foi protocolada petição no dia
28/05/2020, ID 3136134
, com
pedido de reconsideração da liminar indeferida
, diante de fato novo, onde o impetrante alegou estar o positivado para COVID 19, situação que pode se agravar ainda mais por ser portador de doença crônica (bronquite asmática), correndo risco de vida por fazer parte do grupo de risco.

No dia 30/05/2020, por se encontrar o presente Habeas Corpus pronto para julgamento de mérito, decidi pela prejudicialidade da análise do referido pedido de reconsideração. Ademais, o Impetrante interpôs novo Habeas Corpus, no mesmo dia 28/05/2020, autuado sob o nº 0805179-17.2020.8.14.0000, inclusive mais completo, com a juntada de diversos documentos, que me veio por prevenção, momento em que indeferi a liminar, bem como solicitei informações ao juízo demandado e determinei encaminhamento ao Ministério Público para manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Consoante relatado, pleiteia-se no presente habeas corpus substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar inserta no art. 319 do CPP ou alternativamente prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos da recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a revogação da prisão pelo cenário provocado pelo covid-19, alegando que o paciente possui bronquite asmática, resultando vulnerabilidade imunológica e possibilidade de exposição ao vírus COVID-19, correndo risco de morte.

Trago à colação as informações prestadas pela autoridade demanda em 15/04/2020:

O paciente é acusado pelo cometimento, em tese, do crime de feminicídio que vitimou sua então companheira DAYSE DYANA SOUZA E SILVA, bem como de maus tratos contra Davi Silva Samaritano, seu filho. Narram os autos que na manhã do dia
31 de março de 2019
, por volta das 09h45min, foi descoberto o corpo da vítima Dayse Dyana Souza e Silva em sua residência, situada à Rua Canindé, Quadra 15, Lote 14, Bairro Parque dos Carajás, neste Município de Parauapebas. A notícia, que chegou à polícia civil, por meio de ligação de advogado, era a de que Dayse Dyana teria se suicidado em sua própria residência. No entanto, tal possibilidade fora descartada em razão da distância entre a janela - da qual a vítima teria supostamente se jogado - e o chão (aproximadamente quatro metros), o que dificilmente provocaria o óbito de alguém que viesse a se jogar. Além disso, a posição em que o corpo se encontrava levantava dúvidas acerca do suposto suicídio. (Imagens do exame pericial disponíveis no sistema Libra no campo ‘perícias’).
Consta que o paciente, após o fato, teria se dirigido ao escritório de advocacia “ARAÚJO & GONÇALVES - Sociedade de Advogados”, tendo, ainda, seu carro, sido localizado na Rua D, entre a Rua 1-A e a Rua 1, no Bairro Cidade Nova, nesta urbe, e ao procederem a revista do veículo, fora encontrado em seu interior um notebook com carregador, um HD, um Tablet, um celular da marca Motorola e duas malas de viagem, sendo uma delas uma mochila infantil do “Batman” contendo roupas, toalhas, material de higiene e remédios, e na outra mala pertences pessoais de DIÓGENES DOS SANTOS SAMARITANO e do filho do casal, a criança Davi Silva Samaritano, de apenas quatro anos de idade, pelo que se supõe que o paciente estaria pronto para se evadir da cidade, logo após o fato.

Consta da denúncia que uma testemunha afirma que na noite anterior ao fato a vítima fora agredida na Praça de Alimentação do Shopping Partage por seu companheiro, ora paciente. Há que se ressaltar que à véspera do fato fora publicada sentença condenatória nos autos nº 001640-14.2016.8.14.0040 pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar perpetrado contra a mesma vítima pelo paciente.

O agente foi preso em flagrante no dia
31/03/2019,

a audiência de custódia ocorreu em 01/04/2019 (fls. 94/96), oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), levando em consideração a perplexidade causada na população, a gravidade do delito e a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu.

A
denúncia fora oferecida
em 18 laudas acompanhada de mais de 500 páginas de documentos anexos, a qual foi
recebida em 02/05/2019
. Em 27/05/2019 a defesa peticionou informando que o agente fora citado em 16/05/2019, mas os autos permaneceram com vistas ao ministério público, requerendo assim a devolução do prazo para apresentação de resposta a acusação. As fls. 599, consta o deferimento do pedido, em 30/05/2019, mesmo tendo a defesa autorizado a extração de cópia integral dos autos em 07/05/2019 por advogado substabelecido, após o recebimento da denúncia, tendo os autos seguido para o ministério público somente em 16/05/2019. Apresentou resposta a acusação apenas em 25/06/2019.

Foram realizadas 3 audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório do réu (tendo a primeira ocorrido em 07.08.2019, a segunda em 25.09.2019 e a terceira em 24.10.2019), estando o feito pendente de oitiva de uma testemunha da defesa, tendo sido aberto prazo para manifestação da defesa acerca da não localização daquela, e após, expedida carta precatória (em 11.02.2020) para a comarca de marabá tombada sob o nº 0002045-28.2020.8.14.0028, ainda sem designação de audiência possivelmente ante ao atual cenário de suspensão de expediente presencial.

Peticionamento visando a SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR OU ALTERNATIVAMENTE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, em 31.03.2020
,
ante a histórico de bronquite asmática do paciente, resultando vulnerabilidade imunológica e possibilidade de exposição ao vírus COVID-19, o qual fora negado em 02.04.2020 inexistir ilegalidade na manutenção da prisão do requerente, e por não restar evidenciado de forma concreta que o réu estaria correndo risco de contágio como alegado pela defesa.
O paciente ostenta registros em certidão judicial criminal. Cumpre, ainda, relatar que o paciente impetrou Habeas Corpus em outras oportunidades durante a instrução, a saber:
·
autos nº 0802821-16.2019.8.14.0000;
·
autos nº 0806310-61.2019.8.14.0000; e
·
autos nº 0802697-2020.8.14.0000.

Da análise do sistema de acompanhamento processual LIBRA, consta que no dia 22/05/2020, o ora paciente ingressou novamente com pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por tempo determinado, alegando como fato novo que testou positivo para covid-19, sendo acometido por doença crônica (asmática), correndo disco de vida por fazer parte de grupo de risco.

Ouvido, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, destacando que, em caso de necessidade e urgência, assim como de piora no quadro do ora paciente, este deve ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, para que receba o tratamento adequado, devendo a unidade prisional informar as medidas, providências e estado de saúde do interno às autoridades deste Juízo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).

Em 27/05/2020, a autoridade demanda indeferiu o pedido formulado, mantendo a prisão preventiva,

por estarem ainda presentes os fundamentos e requisitos autorizadores da segregação cautelar do ora paciente, no caso, a garantia da ordem pública, assegurar a conveniência da instrução criminal, bem como, a aplicação da lei penal.

Também determinou todas as medidas assecuratórias possíveis, como o fornecimento, ao paciente, de todos os remédios que lhes foram prescritos, bem como que seja concedido cuidados específicos, a exemplo de concessão de isolamento em cela específica, longe dos demais detentos, e verificação diária do quadro de saúde do mesmo. Destaque-se que, em caso de necessidade e urgência, assim como de piora no quadro do denunciado, este deve ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, com as decidas cautelas, para que receba o tratamento adequado. Autorizou-se por fim a saída do ora paciente, desde que tomadas todas as devidas cautelas, para a realização de exame do tipo PCR, na rede particular, caso tenha interesse.

Vale ressalvar que com relação à alegação de que o custodiado é do grupo de risco para o coronavírus e que testou positivo para o covid-19, o seu patrono juntou documentos. No entanto, foi verificado pela autoridade demanda que os documentos apresentados não foram assinados por um médico. Destacando-se, ainda, que o documento em que consta o termo “reagente”, além de não ser assinado por um médico, não aponta o tipo de teste realizado, não identificando o que seria reagente (IGG ou IGM).

Para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso diagnosticado com a Covid-19, ou com qualquer outra doença grave ou crônica, citando a bronquite asmática, é necessário, que o agente esteja debilitado pela doença (artigo 318, II, do CPP).

Ressalvando-se que se por ventura uma pessoa encontra-se testada positivamente para a Covid-19 deve ser imediatamente isolada das demais, evitando-se a propagação da doença, esteja ela encarcerada ou não, medidas estas que, por cautela já até foram tomadas pela autoridade demanda conforme apresentado.

A simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso testar positivo para a Covid-19 não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.

Nesse sentido, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão do ora paciente, em face do novo cenário acometido pelo COVID-19, eis que não restou evidenciado de forma concreta que o custodiado estaria correndo risco de morte, como alegado pela defesa.

Dessa forma, entendeu corretamente a autoridade demanda que não há no caso em tela, nenhuma situação apta a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva, estando ainda presente os fundamentos e requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Frisando que o ora paciente cometeu delito com violência e gravíssimo de feminicídio contra sua ex companheira e maus tratos contra seu filho, constando na denúncia inclusive que após o dia do fato, foi encontrado no seu carro malas de viagem contendo seus pertences, bem como de seu filho, demonstrando nítida intenção de fugir do distrito da culpa.

Assim, entendo não merecer guarida o pleito de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, diante da Resolução do CNJ e a pandemia de COVID-19, já que presentes ainda os motivos iniciais da sua decretação, no caso a garantia da ordem pública, levando em consideração a perplexidade causada na população, a gravidade do delito e a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9.
De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

HABEAS CORPUS. PRESO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO POR SER PORTADOR DE DIABETES TIPO 2. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O paciente, possuidor de diabetes tipo 2, cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pleiteia a concessão de prisão domiciliar por fazer parte de grupo de risco em virtude da pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2. Ressalta-se que ele já havia progredido ao regime semiaberto, mas praticou falta grave no curso da execução, razão pela qual regrediu ao regime fechado. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos.
Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns
.
Embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário do Distrito Federal, ocorre o isolamento dos contaminados e a adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há
previsão da instalação de um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade. E, conforme noticiado no sítio eletrônico desta Corte, "a juíza da Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em caráter excepcional e temporário, a ocupação física dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória no Complexo Penitenciário da Papuda, inaugurados nesta quarta-feira, 6/5, enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. A ocupação dos blocos deverá seguir planejamento da SESIPE, em conjunto com a SSP/DF e a SES/DF, devendo ser mantida a separação física dos presos provisórios transferidos da DCCP/PCDF e daqueles oriundos das demais unidades prisionais, que tenham recebido diagnóstico positivo para a doença. Assim, a partir desta quinta-feira, 9/5, os presos que chegarem ao Complexo Penitenciário da Papuda ficarão alojados em um desses blocos pelo prazo de 21 dias. Só então, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória - CDP, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. No mesmo sentido, os presos com contaminação comprovada pelo COVID-19, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, serão transferidos para os demais blocos acima mencionados, onde também cumprirão quarentena de 21 dias. Vencido esse prazo, retornarão para as unidades prisionais de origem, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas
."

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social
. Ordem denegada.
(TJDFT.Acórdão 1248968, 07103200420208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, ____ de Julho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 12/06/2020